Tribunal: TJBA
Processo: 8175906-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175906-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEILTON ALMEIDA ROSA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por Banco C6 S/A em face de acórdão que negara provimento a recurso, sob alegação de contradição quanto à comprovação do serviço de registro do contrato junto ao DETRAN, bem como de ausência de má-fé que justificasse a repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão:
Apreciar se o acórdão incorreu em contradição ou omissão quanto à análise da prova do registro contratual e à responsabilização do banco pela restituição em dobro dos valores cobrados, afastando a tese de má-fé.

III. Razões de decidir:
Não configurados os vícios apontados, porquanto o acórdão enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada. Reconheceu-se a regularidade da taxa de juros aplicada, mas restou ausente comprovação do registro do contrato junto ao órgão de trânsito, ensejando a devolução dos valores pagos. Correta, ainda, a aplicação da repetição em dobro, nos termos da jurisprudência consolidada, que dispensa a prova de má-fé da instituição financeira. Pretensão do Embargante limita-se a rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Tese:
A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a utilização dos embargos de declaração como via para rediscutir matéria já decidida.

Legislação relevante citada:
arts. 1.022 e 489, § 1º, do CPC; art. 535 do CPC/1973.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 2ª Turma Cível, Acórdão n. 939704, AGI 20150020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.